Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (agravante/ré) em face da decisão (ID 234491084, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0722233-04.2025.8.07.0001, proposta por TERMUTES MARIANO PAPAZOGLOU (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar às rés que, no prazo de 10 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeiem à autora a terapêutica "sub judice", tal como prescrita nos relatórios médicos de Ids 234246923 e 234246924, dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 72141046), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a parte autora é beneficiária da Unimed FERJ, sendo que, em março de 2025, foi acometida por fratura de fêmur, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico, com posterior indicação médica de desospitalização, condicionada à disponibilização de suporte integral em regime de home care. Alega que, conforme relatório médico apresentado, foram prescritos cuidados específicos, consistentes em assistência de enfermagem 24 horas, sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento psicológico, além de outros cuidados técnicos especializados, mas que, entretanto, por ocasião da análise do pedido administrativo, não houve autorização integral da assistência domiciliar nas condições solicitadas, motivo pelo qual a parte autora ajuizou a presente demanda, com pedido de tutela de urgência, visando compelir as rés ao custeio do tratamento em regime de home care, nos exatos termos do relatório médico, o que foi deferido pela decisão ora combatida. Argumenta que o direito invocado pela parte autora não é evidente, tampouco possui respaldo legal ou contratual, uma vez que o contrato firmado entre as partes é anterior à vigência da Lei no 9.656/98, estando, portanto, blindado contra suas disposições, conforme entendimento pacificado pelo STF no Tema 123 da Repercussão Geral. Aduz, ainda, que o contrato celebrado exclui expressamente a cobertura para internação domiciliar, o que afasta de plano qualquer obrigatoriedade de custeio do serviço de home care pretendido, sendo que essa exclusão, além de legítima, está em conformidade com o artigo 54, § 4o do CDC, que admite cláusulas limitativas em contratos de adesão, desde que redigidas de forma clara — o que se verifica no caso concreto. Argumenta que a agravada não comprovou, com base em laudo técnico imparcial ou parecer pericial, que a negativa do tratamento solicitado comprometeria sua saúde ou inviabilizaria o prosseguimento de sua reabilitação, sendo que o relatório médico juntado aos autos limita-se a recomendar cuidados gerais de baixa complexidade — tais como troca de fraldas, higiene, mobilização e alimentação — que podem ser perfeitamente prestados por cuidador não técnico, conforme reconhecido por diversos precedentes judiciais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se sua indevida concessão diante da ausência dos requisitos legais e do risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação. Preparo (ID 72145602). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar às rés que, no prazo de 10 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeiem à autora a terapêutica "sub judice", tal como prescrita nos relatórios médicos de Ids 234246923 e 234246924, dos autos de origem. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.